Tribunal: TJDFT
Processo: 0751625-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751625-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARIA ANGELICA MOULIN COSTA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que forneça à Maria Angélica Moulin Costa Rodrigues o medicamento Abemaciclibe (Verzenios), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A agravante sustenta que a decisão não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que a negativa administrativa decorreu do não preenchimento das diretrizes de utilização técnica (DUT no 64) previstas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regulam os critérios clínicos mínimos para cobertura do medicamento. Afirma que não houve comprovação do estadiamento exato da doença, da falha terapêutica prévia e das características clínicas exigidas. Ressalta que o medicamento é de uso off-label e não possui cobertura obrigatória no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem no contrato. Aponta a ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente no que se refere à demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Defende que a fixação das astreintes é manifestamente desproporcional, por ultrapassar os limites da razoabilidade e impor penalidade excessiva em relação à obrigação estabelecida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para revogar a tutela provisória deferida ou, subsidiariamente, para que a multa seja reduzida. Preparo regular (id 78692028 ). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar o fornecimento de medicamento Abemaciclibe (Verzenios) à agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A agravada é beneficiária do plano de saúde agravante, possui diagnóstico de Carcinoma Ductal Invasivo de Mama Esquerda, classificado como de alto risco, com histórico de terceira recidiva da doença. O relatório médico relata que a paciente apresenta quadro clínico grave, trata-se da terceira recidiva da doença, com o primeiro diagnóstico em 2004, segunda recidiva em 2010 e terceira recidiva a atual, o que evidencia agressividade e resistência aos tratamentos anteriores. A médica oncologista responsável indica a necessidade imediata do uso do medicamento Abemaciclibe (Verzenios), na dosagem de cento e cinquenta (150) miligramas, duas (2) vezes ao dia, pelo período de dois (2) anos, como medida imprescindível para conter a progressão da neoplasia e preservar a vida da agravada. O relatório médico enfatiza que o atraso na implementação da terapia pode comprometer significativamente a sobrevida e a qualidade de vida da paciente, diante do risco elevado de evolução rápida da doença. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). O contrato de plano de saúde caracteriza-se como um contrato de prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado conforme o art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1998. A finalidade do contrato foi registrada no mesmo dispositivo legal nos seguintes termos: (...) com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos. O art. 196 anuncia que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O art. 35-F da Lei no 9.656/1998 dispõe que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do paciente. O art. 12 da Lei no 9.656/1998, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, e a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.889.704, sob a Relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei no 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui somente referência básica para os planos privados contratados. O art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1988, acrescido pela Lei no 14.545/2022, autoriza a cobertura de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que: 1) exista comprovação da eficácia do tratamento; ou 2) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, um (1) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. As inovações legislativas sobre o tema revelam que as operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. A medicação requerida pela agravada, devidamente registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sob o no 112600199, foi prescrita e justificada por sua médica assistente com indicação da eficácia do tratamento para o quadro clínico (id 254804995). Destaco que o medicamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por meio da Resolução Normativa no 477/2022, o que reforça a obrigatoriedade de cobertura nos casos previstos. Verifico a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do seu quadro de saúde com a redução da expectativa de vida, aumento da agressividade da doença e inviabilidade do controle clínico, caso não seja realizado o tratamento na forma recomendada pela profissional que a assiste. O direito à saúde da agravada sobrepõe-se a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória. O ressarcimento dos custos pela agravada será possível no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem rejeitados. A agravante insurge-se contra a penalidade aplicada a ela caso descumpra a obrigação fixada liminarmente. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional sob pena de ineficiência conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. [2] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio do tratamento completo da agravada com o medicamento Abemaciclibe (Verzenios), nos termos prescritos pela médica assistente no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. Não se configura excessividade nas astreintes em comento, especialmente por referir-se à obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que a comprovação do cumprimento da decisão liminar afasta a aplicação da penalidade. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.